Tribunal: TJDFT
Processo: 0752327-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento em quantia certa relativa à diferença de décimo terceiro do ano de 2015, de servidor que tomou posse em 2014. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que reconheceu a prescrição.

2 – Prescrição. A prescrição de dívidas passivas do DF é quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/1932). A diferença de crédito do 13.o salário é exigível no mês de dezembro de cada ano (art. 93, I, §1o. da Lei Complementar n. 840/2011), de modo que, quando da propositura da ação, em dezembro de 2020, não estava prescrita a pretensão referente ao 13o. de 2015, exigível ao fim daquele ano. Prescrição que se afasta.

3 – Causa madura. A controvérsia instaurada envolve questões de fato e de direito e acham-se suficientemente amparadas por provas documentais, pelo que é desnecessária a dilação probatória. Dessa forma, avança-se no exame do mérito em na instância recursal, em aplicação da técnica da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC).

4 – Servidor público. Gratificação natalícia. Súmula no 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. A Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou o entendimento de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." (Súmula no 9). O autor ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em 24/07/2014. Em março/2015, recebeu a gratificação natalícia de 5/12 avos do período de agosto/2014 a dezembro/2014. Em maio/2015, mês do aniversário, recebeu uma parcela do 13o de 2015 no valor de R$ 2.287,40 (ID 26022573) que não integralizou a quantia efetivamente devida. Não há prova no processo de que houve pagamento no ano de 2016 de parcela da gratificação natalícia referente ao exercício de 2015. Levando-se em conta a remuneração de dezembro/2015 de R$ 5.405,16, resta a diferença a ser saldada, em valor histórico, de R$ 3.117,76.

5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). Os índices devem ser aplicados na fase de cognição e de execução. O termo inicial da correção monetária é o vencimento da parcela (dezembro/2015) e os juros de mora a partir da citação. Recurso a que se dá provimento para condenar o réu à obrigação de pagar o valor de R$ 3.117,76, atualizado pelos índices ora fixados.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

E